Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800521-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: ECIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de entorpecentes, isto é, 95 (noventa e cinco) papelotes de maconha (425g), o que denota gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 25 de março de 2021
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ECIVALDO DE ARAÚJO PEREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (
ID - 4403953
).

Resumidamente, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva
e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto até o julgamento final do
writ
, e, no mérito, a revogação da custódia provisória, ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, em 27/01/2021, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4407604
).

Em 29/01/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4444938
).

Em 02/02/2021, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 4452330
), vindo-me os autos conclusos, na condição de juiz convocado, por meio da
Portaria nº 1074/2021-GP.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos seus requisitos autorizadores ou a substituição por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 4403959
), o seguinte:

“(...)
Os depoimentos colhidos administrativamente, o auto de apreensão e o laudo de constatação provisória, indicam a ocorrência do delito, ou seja, o fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do “periculum libertatis”, verifico que se trata de delito equiparado aos crimes hediondos, a denotar a periculosidade do suposto agente
. Observo que os fatos são graves, o que enseja a necessidade da medida extrema.

Outrossim,
observo nos documentos dos autos a necessidade de se acautelar a ordem pública, eis que aparentemente este agente atua de forma organizada considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (95 papelotes), o que, em tese, não caracteriza o consumo próprio, pela quantidade de entorpecentes encontrada, fazendo-se crer, no momento, a incidência do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas
.

Ademais,
a especialização de conduta, a forma de agir e quantidade de drogas encontradas, denotam o estado de perigo provocado pela liberdade dos imputados diante do grave risco à incolumidade da ordem pública, revelando-se as medidas cautelares como insuficientes na presente hipótese
(...).

Não se pode deixar de apontar que as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros delitos para sustentar o uso de entorpecentes, geralmente de natureza patrimonial como furtos, roubos e latrocínio.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do réu (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como desaconselhável a liberdade provisória. Ressalto que apesar pandemia, o autuado não se encontra no grupo de risco e foi formalizado o formulário próprio dos fatores de risco do COVID19 (ID 22211709 - Págs. 20/21).

Ante o exposto,
defiro o requerido pela autoridade policial e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ECIVALDO DE ARAUJO PEREIRA
(...).”

(grifo nosso)

Em decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 01/03/2021, nos autos da Ação Penal nº 0802730-59.2020.8.14.0009, extraída do sistema PJe (
ID – 23845845
), assim se manifestou o juízo impetrado:
“(...)
permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

In casu, alega o requerente a existência de condições favoráveis a liberdade provisória, a exemplo da primariedade. Não obstante, a existência de condições favoráveis não conduz a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos desta, conforme se verifica do enunciado da Súmula nº 08 (...).”

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso por meio de auto de apreensão e laudo de constatação provisória dos entorpecentes apreendidos, bem como na existência de indícios de autoria delitiva através de depoimentos colhidos.

Verifica-se que o juízo impetrado se baseou em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como as circunstâncias do crime, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de drogas (95 papelotes de maconha – 425g), o que sugere à traficância de forma organizada.

As decisões expõem com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do paciente, destacando a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
in concreto
do delito a ele imputado, o que denota a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia e sim o fato de estarem comprovados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SIGNIFICATIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2.
Tem base empírica idônea a prisão na qual são objetivamente indicados elementos que demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública - como no caso, em que foram apreendidas quantidades significativas de entorpecentes, a saber, 191 frações de maconha, com massa líquida de 425 gramas
, e 1 porção de maconha com massa líquida de 60,2 gramas -,
o que indica a periculosidade concreta do Agente
.

3. Conjuntura extraordinária devidamente demonstrada. Suporte empírico para a constrição configurado.

4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 0318196-24.2019.3.00.0000 / GO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - 221,95 GRAMAS DE MACONHA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP- INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS
- ART. 319, CPP- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

-
Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública
- De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso -
Ordem denegada
.”
(TJ/MG, HC 10000180940116000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 02/10/2018) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/03/2021